Tribunal: TJMT
Processo: 1029046-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029046-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.043.761-22 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora o autor
não tenha comparecido à solenidade designada, não demonstrando a veracidade de seus argumentos, o não comparecimento importa em abandono da causa com a
extinção
do feito sem análise de
mérito
, e não
improcedência
do
pedido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA LUCIENE DOS SANTOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT de no 1029046-76.2021.8.11.0041, por ter autor, ora apelante, deixado de comparecer à perícia designada, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor fixado de R$1.000,00 (mil reais), suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária (Id. 143300173).

Em suas razões, de Id. 143300179 o apelante protesta pela reforma da sentença pelo fato de o Juízo
a quo
ter julgado improcedente os pedidos inicial, e não extinto o processo sem resolução de mérito.

Requer que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença recorrida com a extinção do processo sem resolução de mérito.

As contrarrazões foram ofertadas, no id. 143300183, na qual a seguradora apelada refuta,
in totum
, as alegações do apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante postula o recebimento de capital previsto no seguro obrigatório, sob assertiva de que foi vítima de acidente de trânsito que lhe resultou em incapacidade permanente.

Determinada a realização de prova pericial, foi designada data para que o exame fosse realizado no consultório do Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sendo que este informou que a apelante não compareceu nas datas designadas - Id. 143300164.

Assim, em razão da ausência injustificada da autora para a perícia designada, o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito.

Pois bem.

É notório que embora o autor
não tenha comparecido à solenidade designada, não demonstrando a veracidade de seus argumentos, o não comparecimento
importa em abandono da causa com a
extinção
do feito sem análise de
mérito
, e não
improcedência
do
pedido
.

A propósito:

“Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Perícia. Não comparecimento. Extinção do feito sem exame de mérito. Art. 485, III, do CPC. Recurso parcialmente provido. O não comparecimento da parte autora à perícia médica judicial designada, sem comprovação do justo motivo para a ausência no referido ato, enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7004287-19.2019.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 26/03/2020).”

“Processo civil. Apelação. Seguro DPVAT. Não comparecimento do autor à audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ausência de justificativa. Rito sumário. Contumácia do autor. Falta de interesse processual. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Recurso não provido. [...] A ausência do autor à audiência de conciliação, instrução e julgamento, sem qualquer justificativa, evidencia contumácia ao deixar de exercer atividade no processo num momento em que deveria atuar, prejudicando o regular andamento do feito. Evidenciada a falta de interesse no prosseguimento da demanda, a extinção do feito sem resolução de mérito é o caminho jurídico a ser trilhado, conforme dispositivo legal supramencionado. [...] (Apelação, Processo no 0024354-49.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 12/09/2018)”

Assim, a modificação da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022